Tribunal: STF
Processo: RHC 187585
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 567.912 ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ART. 50, VI, C.C. ART. 39, II E V, DA LEP. RECONHECIMENTO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. ATIPICIDADE, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Se as instâncias ordinárias concluíram que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado (desobediência), com previsão legal contida no art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da LEP, não há falar em aplicação indevida de sanção coletiva, sobretudo se a conduta do recorrente foi devidamente individualizada por meio dos testemunhos dos agentes de segurança, no sentido de que ele teria se recusado à se submeter aos procedimentos de revista no estabelecimento prisional. 
    2. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    Colhe-se dos autos que o apenado, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
    Em sede recursal, não logrou êxito.
    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita.
    Sobreveio a interposição do presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no reconhecimento da falta grave imputada ao recorrente.
    Narra que “aos sentenciados da Penitenciária I de Avaré – SP, nos dias 29/08/2017 e 30/08/2017, imputou-se procedimento disciplinar, para apurar cometimento de falta disciplinar de natureza grave – desobediência, uma vez que, durante revista geral, ao serem realizados os procedimentos de praxe, os sentenciados teriam e recusaram a fazer os procedimentos que são realizados em todas as revistas, alegando que não mais iriam aceitar tal norma”, bem como que a “D. Diretoria da Unidade Prisional atribuiu a 99,9% dos sentenciados, ali recolhidos, a mesma imputação”. 
    Considera que “v. acórdão recorrido, apesar da matéria ter sido debatida tanto na inicial do habeas corpus como no agravo regimental, não enfrentou o tópico da equiparação jurisprudencial, limitando-se a afirmar que se trataria de revolvimento do conjunto probatório, permanecendo, assim, o constrangimento ilegal suportado”. 
    Aponta casos que ”versam sobre os mesmos fatos, mesmos dias, mesma conduta, atribuída ao recorrente, sendo que nos casos trazidos à baila, houve a desclassificação para falta média, de acordo com o art. 45, I, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo”. 
    Entende ser “preciso considerar o disposto no artigo 57, “caput”, da Lei nº 7.210/84, que estabelece sejam observados, na imposição das sanções disciplinares, elementos, tais como a pessoa do faltoso, a natureza e as circunstâncias do fato, bem como suas consequências, as quais se mostram total e amplamente favoráveis ao sentenciado”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “EX POSITIS, demonstrada a divergência jurisprudencial descrita no presente Recurso Ordinário, espera o impetrante, após o processamento do presente feito, haja por bem este Supremo Tribunal Federal, conceder, in limine, a ordem colimada, para determinar seja excluída a anotação de falta grave do prontuário do recorrente, até, inicialmente, o julgamento final deste Recurso Ordinário, reportando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme delineado. 
    No mérito, requer seja concedida a ordem no presente Recurso Ordinário em favor de MAURO RODRIGO DA SILVA, para que possa seja desclassificada a falta constante em seu prontuário e Execução Criminal para falta de natureza média, nos termos já explicitados, como medida da mais correta aplicação do direito e impostergável JUSTIÇA.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 169-174): 
    "[...] No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício. O Juízo da execução homologou a falta disciplinar, mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 107): 
    'No mérito, os elementos colhidos no bojo da sindicância comprovam a prática da falta disciplinar. Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária confirmam as informações contidas no comunicado do evento, e narram que, durante revista geral na Unidade Prisional o sentenciado iniciou o procedimento obedecendo às ordens quanto à revista corporal, mas, quando ordenado para que pusesse as mãos na cabeça e caminhasse em determinado sentido, negou-se a obedecer, tendo sido, portanto algemado e colocado sentado ao lado da porta (fls. 42/43), não havendo motivo para que os funcionários imputassem falta grave inexistente para prejudicar o sindicado, conforme tenta alegar a defesa. O reeducando negou os fatos (fl. 37). 
    Ademais, em nada refresca as declarações da testemunha arrolada pela defesa, que se restringiu a dizer que por ter sido a ação de revisão simultânea para o sentenciado aqui tratado e ele, nada viu ou ouviu (fl. 41).
    Lembre-se que na apuração de faltas disciplinares no interior dos presídios, principalmente quando se trata de casos como o em questão, não há como se produzir provas materiais, além do depoimento dos agentes penitenciários que presenciaram os fatos. [...]' ” 
    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 50-54, com destaque): 
    'A imputação que ensejou a responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o agravante, em 29 de agosto de 2017, praticou falta disciplinar de natureza grave, porque se recusou a submeter-se aos procedimentos de revista no interior do estabelecimento prisional. 
    A materialidade é incontroversa e a autoria da transgressão recai, com segurança, em desfavor do recorrente. 
    O reeducando, ouvido na presença de advogado constituído, negou ter desobedecido às ordens do agente penitenciário e declarou que '...não se recusou a efetuar os procedimentos de revista, efetuando todos os que foram determinados pelo G.I.R'. (fls. 27).
      O agente de segurança penitenciária Rafael Tessitori ratificou os termos do Comunicado de Evento que ensejou a instauração do procedimento administrativo disciplinar, ressaltando que, durante os procedimentos de revista pessoal, ao ordenar que o agravante '...colocasse as mãos sobre a cabeça e seguir em direção a cela de contenção, o sentenciado se negou a obedecer...' (fls. 43). Francisco de Paula corroborou as declarações de seu colega Rafael Tessitori (fls. 42). 
    Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de dever legal. 
    Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. 
    Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice. 
    Vê-se claramente que a versão do sentenciado restou isolada e, ao demais, infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter havido a quebra do dever de obediência e execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei n. 7.210/1984, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento prisional, frustrando o bom andamento da execução penal. 
    Houve, pois, indiscutível subversão da ordem e disciplina internas. 
    Ademais, resta cristalino que o comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de reprovabilidade de sua conduta carcerária. 
    [...] 
    Ora, os condenados, quando inseridos no sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina, obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
    Nesse contexto, inarredável era mesmo a responsabilização pela prática infracional, cuja natureza foi escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 
    […]
      Destaca-se que tampouco houve sanção coletiva, como alvitrado pela combativa defesa, mas, tão somente, unificação de fatos semelhantes envolvendo sentenciados diversos, estando individualizada, na sindicância, a situação de cada um deles, inclusive a do agravante, o que afasta a alegação de afronta ao artigo 45, § 3º, da Lei n. 7.210/84.' 
    Da análise dos autos, verifica-se que o paciente incorreu em desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos da LEP, verbis: 
    (…)
    Ressalte-se, ademais, que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. 
    Do mesmo modo, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
    (…)
    Por fim, a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ.”
    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede”, bem como que a “análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” e “a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ”.
    Desta sorte, o exame em torno das afirmações defensivas, a matéria não foi examinada pela instância a quo. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente